Tribunal: TJMT
Processo: 0042949-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042949-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (APELANTE), SELMA CRISTINA AGNELLO DE CARVALHO - CPF: 544.483.601-72 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JACSON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 171.880.161-00 (APELADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ação de nunciação de obra nova possui, como finalidade precípua, impedir o abuso no direito de construção, porque este encontra limites no direito de vizinhança.

Assim, mesmo sendo proprietário do seu imóvel, a pessoa deve se abster de ofender o patrimônio, a intimidade e a integridade dos seus vizinhos.

O apelado agiu com abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança, já que, mesmo a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura, a execução não obedeceu aos ditames legais, ensejando as graves avarias constatadas no imóvel dos autores e, por conseguinte, o direito à reparação pelos prejuízos experimentados.

A conduta ilícita perpetrada pelos requeridos, extrapolou, em muito, o mero dissabor da vida cotidiana, porquanto interferiram gravemente, por anos, no direito de moradia digna, segura e saudável dos autores, ensejando, assim, indubitavelmente, na ocorrência do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Edifício Amadeus Commerce Ltda.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Nunciação de Obra Nova C/C Perdas e Danos e Danos Morais, ajuizada por
Selma Cristina Agnello de Carvalho

e
Jackson Mariano de Carvalho
, para determinar que a parte requerida se exima de continuar com a obra, até que devidamente aprovados os projetos construtivos e cumprida a legislação municipal, e enquanto isso, deverá promover a manutenção/limpeza do terreno; condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos causados no imóvel da parte autora, a ser apurado mediante perícia técnica, em sede de liquidação de sentença; condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por conseguinte, condenou o edifício réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante afirma que, antes de dar início às obras de construção do edifício, promoveu minuciosa inspeção nos imóveis vizinhos ao empreendimento, a fim de definir a melhor técnica de engenharia para as obras de contenção do solo.

Alega que os prejuízos suportados pelos apelados, em seu imóvel, a exemplo das rachaduras no muro divisório, rachaduras na parede da casa e rachaduras no piso, que circunda a piscina, são características que preexistem à obra em questão, argumentando que os autores não comprovaram que os danos foram efetivamente causados pela obra, por ele promovida.

Diz que, a teor do que dispõe no art. 1.299 do Código Civil, a utilização do subsolo é um direito seu, e que não há irregularidade ou ilicitude na conduta dele (apelante), consistente em realizar obras estruturais no subsolo dos imóveis dos recorridos, posto que que não é propriedade deles.

Argumenta que encontra-se no exercício de seu regular direito de propriedade e que ficou demostrada a concessão do alvará de construção.

Afirma que os autores não produziram prova acerca dos prejuízos alegados, não havendo que se falar em condenação por danos materiais.

Assevera a inexistência de comprovação do dano moral, uma vez que ficou evidenciado que a situação vivenciada pelos recorridos não passa de um mero dissabor, ínsito à própria vida em sociedade.

Pleiteia a exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela sua redução.

As contrarrazões vieram ao id. 62885165.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ação de nunciação de obra nova encontra amparo no artigo 934 do CPC/1973 (diploma aplicável à espécie, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2013), que assim dispunha:

“Art. 934. Compete esta ação:

I -
ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio
, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

Possui, como finalidade precípua, impedir o abuso no direito de construção, porque este encontra limites no direito de vizinhança.

Assim, mesmo sendo proprietário do seu imóvel, a pessoa deve se abster de ofender o patrimônio, a intimidade e a integridade dos seus vizinhos.

Acerca da matéria, Antônio Carlos Marcato preleciona que a ação de nunciação de obra nova é cabível
"toda vez que haja possibilidade de prejuízo à propriedade alheia, ou de violação de lei, de regulamento ou de postura, em virtude de obra nova, poderá o prejudicado embargá-la, valendo-se da ação em exame”
(in Procedimentos Especiais, 11a ed., São Paulo: Ed. Jurídico Atlas, 2005, pág. 166/167).

Nesse contexto, a ação de nunciação de obra pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor de um imóvel para embargar a obra realizada em imóvel vizinho ao seu, sempre que a construção estiver causando prejuízo à sua edificação.

No caso, os autores/apelados alegaram que, em 21/5/1991, adquiriram o imóvel localizado na Avenida Mato Grosso, n. 134, Bairro Centro Norte, nesta Capital, e que, na primeira quinzena de novembro de 2012, os requeridos deram início aos trabalhos para a construção do Edifício Amadeus Commerce Ltda., localizado na Avenida Mato Grosso, n. 08, no Bairro Araés, sendo imóvel confinante ao dos autores.

Disseram que as escavações e movimentações de solo danificaram seu imóvel, ocasionando rachaduras no muro divisório, na parede da casa residencial e no piso que circunda a piscina e, que, após solicitação junto ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal, em 11/4/2013 e 12/4/2013, o Fiscal Municipal constatou impropriedades e lavrou os Autos de Infração n. 008104 e n. 008106, que culminou com o embargo da obra até a adoção das providências necessárias, mas que, em 18/4/2013, foi liberada após requerimento protocolizado junto à Prefeitura, dando prosseguimento à edificação, mesmo sem a apresentação do projeto, exigido no auto de embargo da obra.

Ao analisar a matéria posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no vasto acervo documental carreado aos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o conjunto probatório dos autos é irrefutável ao imputar à obra do empreendimento patrocinado pelos requeridos, a responsabilidade pelos danos provocados no imóvel dos autores.

Já de início, em 11/04/2013, a obra recebeu a “visita” de um agente de fiscalização do meio ambiente do município, o Sr. Márcio Carvalho, responsável pela lavratura do Auto de Infração de no 008104 (id. 62883014 - Pág. 4, fls. 50), que, de pronto, identificou que a obra, a qual se encontrava em fase de movimentação de terra, com corte próximo às moradias dos confinantes, estava sendo realizada sem qualquer autorização do setor competente municipal e sem a presença de um responsável técnico pela terraplanagem no local, contrariando aos artigos 1o, 2o, I, II e II, da Lei Complementar no 102/2003, aos artigos 422, 423, §§1o, 2o e 3o, 424, 252 e 253, todos da Lei Complementar no 231/2011. No mesmo documento, o fiscal do município consignou que a situação observada era de extrema gravidade, por se tratava de obra com perfuração, em subsolo de propriedades vizinhas, sem qualquer autorização dos proprietários e sem acompanhamento de responsável técnico, ensejando o embargo da obra. (Id. 62883014 - Pág. 4, fls. 50)

No dia seguinte, 12/4/2013, em nova inspeção, o fiscal do meio ambiente do município, Sr. Márcio Carvalho, retornou ao local para, em complementação à vistoria realizada em data anterior, intimar os responsáveis pela obra para apresentar diversos documentos, necessários para a legalização da edificação, dentre eles a autorização da vizinhança para a perfuração no subsolo de propriedade delas, bem como do competente projeto aprovado pelo setor competente da Prefeitura, para a escavação e desmonte de terra, junto às residências vizinhas, determinando que a obra deveria permanecer embargada até o atendimento dessas exigências, tudo conforme Auto de Infração de no 008106 (id. 62883015, fls. 51).

Percebe-se que, já de início, foram verificadas falhas administrativas na execução da obra, que se desenvolvia sem a observância de exigências legais.

Somente após a inspeção fiscalizatória e a lavratura dos autos de infração, com o consequente embargo da obra, é que os requeridos se apressaram na tentativa de regularizar, junto ao órgão competente, as pendências apontadas pelo agente público, consoante se denota do requerimento administrativo colacionado ao id. 62883015 (fls. 52/53), datado de 15/04/2013.

Como resultado da continuidade da obra, levada a efeito em razão do desembargo administrativo galgado pelos requeridos, o que se viu foi uma verdadeira destruição do imóvel dos autores.

O Relatório de Visita Técnica, realizada de forma independente pelo autor
Jacson Mariano
, elaborado pelo Engenheiro Civil Renato Duarte (id. 62883020, fls. 73), datado de 19/06/2013, identificou a existência de percolação de nata de cimento junto ao gramado do quintal do autor, proveniente da “execução de injeção de nata de cimento, em 1 dos furos da cortina atirantada” (sic.), conforme demonstrado pelas fotografias impressas no documento.

Também foram identificadas fissuras em volta da piscina e próximo ao muro de divisa, de igual modo, tudo demonstrado por fotografias (id. 62883019 - Pág. 5, fls. 74).

O relatório apontou, ainda, que, na mesma região, observou-se o desplacamento da piscina, junto ao seu entorno, indicando movimentação vertical. Tudo demonstrado, por meio de fotografias. (Id. 62883020 - Pág. 1)

Outro fato que assume extrema relevância, é a afirmação do profissional, no sentido de que, “em consulta ao Laudo de Vizinhança, elaborado pelos profissionais: Eng. Flávio Santos e Arquiteta Karina Volkmann, onde em 16 e 21 de novembro de 2012, realizou-se a inspeção nesta residência, para fins de constatação do estado físico atual à época, verifica-se através de fotos, que o gramado do jardim encontrava-se naquele momento, sem qualquer tipo de patologia aparente, como pode-se observar pelas fotos abaixo” (sic.) – id. 62883020 - Pág. 2 (fls. 77).

Percebe-se que essa assertiva já depõe contra a malfadada tese sustentada pelo apelante, no sentido da falta de provas de que os estragos provocados no imóvel dos autores teriam ocorrido após o início da obra ou decorrido da edificação, por ele realizada.

De fato, do Laudo Técnico de Inspeção Predial nos Imóveis de Vizinhança, realizado pelos próprios apelantes (62885001 - Pág. 6, fls. 195), é possível aferir diversas avarias preexistentes nos imóveis confinantes ao empreendimento, antes mesmo do início da obra em questão, por se tratarem, visivelmente, de construções antigas.

Mas as avarias expostas nas fotografias, integrantes do laudo, nem de longe refletem os estragos retratados pelas imagens mais contemporâneas, colacionadas pelos autores, no decorrer do processo (id ́s. 62885070, 62885071, 62885073, 62885074, dentre outras)

As irregularidades, tanto na documentação (ausente ou inexistente), quanto na forma de execução do projeto, assim como os transtornos causados à vizinhança, foram tamanhos, que motivou, inclusive, a interferência do Ministério Público Estadual, por meio do ajuizamento da Ação Civil Pública de no 1134-42.2014.811.0082, em face do Município de Cuiabá e da Construtora Athos S.A.

Na referida ação, o Órgão Ministerial, por meio de liminar concedida em 26/5/2015, pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, num recurso de agravo de instrumento, obteve o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que as agravadas se abstivessem de dar continuidade às obras do Edifício Amadeus Commerce Ltda.

Naquela mesma demanda, foi produzido o Laudo Pericial, colacionado aos id’s. 62885094, 62885095 e 62885096 (fls. 176/191), que foi conclusivo ao apontar a responsabilidade da obra de construção do Edifício Amadeus Commerce Ltda., pelos danos causados às moradias da vizinhança.

Aqui, peço vênia para reproduzir trechos do laudo, reproduzidos pela sentença, com muita propriedade:

“De acordo com o documento, a obra do Edifício Amadeus está cercada por várias edificações de uso residencial e comercial, todas de construção simples, não estruturadas, sujeitas ao abalo pelas vibrações resultantes da perfuração e injeção de concreto sob pressão utilizadas no processo de atirantamento da cortina de concreto.

O perito informa que se atendidas as normas construtivas de segurança normais nas obras desse tipo, não haverá risco de se provocar mais danos, além dos já causados aos imóveis. Que as patologias constatadas em alguns imóveis do entorno são danos causados pela execução da obra do Ed. Amadeus e que a relação causal está comprovada. Que o processo de broca e injeção de concreto foi o causador dos danos nas edificações vizinhas e que há casos em que não outra alternativa, senão demolir e reconstruir e outros casos de rachaduras e trincas que não afetam a estabilidade de conjunto, vez que cessada a causa de seu surgimento, precisam ser recuperadas com o emprego das técnicas recomendáveis para tal (quesitos 11 e 12, do MP).

Consta do referido laudo que as medidas necessárias para corrigir os danos causados e recuperar as edificações consistem em eliminar as trincas e rachaduras, refazer pisos, revestimentos e pintura, quebrar e retirar porções de concreto afloradas em meio a gramados e jardins, demolir e refazer paredes que não apresentam condições de serem recuperadas (quesito 15, do MP).

E ainda, que as edificações vizinhas não têm estrutura e fundações apropriadas para resistir aos esforços e vibrações a que foram submetidas, mas nem por isso estão em desacordo com as normas de construção da época em que foram edificadas. Que a relação causal entre os danos verificados nas edificações dos imóveis vizinhos e o processo de perfuração percussiva e injeção de concreto sobre pressão, sua utilização na execução da contenção ainda a ser feita poderá causar novos danos às edificações dos imóveis contíguos (quesitos 1 e 4).”
(id. 62885157)

Importante registrar que a Lei Processual Civil autoriza ao julgador, na formação de seu convencimento, utilizar-se de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório, a rigor do que dispõe o artigo 372 do CPC:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Desse modo, ficou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova colacionados aos autos, que, de fato, o apelado agiu com abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança, já que, mesmo a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura, a execução não obedeceu aos ditames legais, ensejando as graves avarias constatadas no imóvel dos autores e, por conseguinte, o direito à reparação pelos prejuízos experimentados.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMÓVEIS LINDEIROS. OBRA IRREGULAR FEITA PELOS RÉUS, CULMINANDO NA GEMINAÇÃO DOS MESMOS. PREJUÍZO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. Obras realizadas no imóvel dos réus não só foram irregulares sob o ponto de vista das normas e regulamentos administrativos,
mas causaram danos e prejuízos ao imóvel do autor; implicando, portanto, violação ao direito de vizinhança, de modo a habilitar o autor a demandar contra os mesmos por meio de ação de nunciação de obra nova
c/c demolitória, pela hipótese então prevista no art. 934, I, do CPC/73. [...]
(Agravo em Recurso Especial no 1.560.106 - SP (2019/0232905-5) Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado monocraticamente em 03/02/2020).

Não se pode deixar de reconhecer que, além do prejuízo material sobejamente comprovado, a ser apurado em liquidação de sentença, como determinado de forma escorreita pela douta sentenciante, a conduta ilícita perpetrada pelos requeridos, ao contrário do que afirmaram, extrapolou, em muito, o mero dissabor da vida cotidiana, porquanto interferiram gravemente, por anos, no direito de moradia digna, segura e saudável dos autores, ensejando, assim, indubitavelmente, na ocorrência do dano moral indenizável.

No que pertine ao “quantum” indenizatório, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Danos morais devidos, considerando os constrangimentos e as frustrações sofridas pelos autores em face dos danos ocasionados pela obra realizada pela ré em seu imóvel. Assim, tais fatos ocasionaram-lhe diversos transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Isso leva à concessão de indenização por danos morais, pois caracterizada, com isso, ofensa a direitos da personalidade. Ônus sucumbenciais redimensionados. Apelação provida.
(TJ-RS - AC: 70080003858 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, em especial, o sofrimento impingido por anos autos autores, que tiveram, por anos, violado seu direito à moradia digna e segura, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00 para cada autor) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020